Tribunal: TJPA
Processo: 0805152-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805152-58.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO GABRIEL GUIMARÃES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 16, §1°, IV
,
DA LEI nº 10.826/2003 C/C ART.148, CAPUT
,
DO

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
REQUERIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE
. Respeito à Súmula 269 do STJ. Precedente citado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Claudio Gabriel Guimarães Souza
, por meio de advogada constituída,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 16, §1°, IV
,
da Lei nº 10.826/2003
e a pena de

01 (dois) ano de reclusão pelo delito descrito

no

art.148, caput
,
do

Código Penal Brasileiro
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia
que

no dia 10 de abril de 2021, por volta das 18h, policiais militares receberam a informação de populares que o réu Claudio Gabriel Guimarães Souza, foragido do sistema penal, estaria na Passagem União. Os policiais se digiram até o local mencionado e em conjunto com outras viaturas, coletaram informações de moradores daquela região de que o acusado estaria morando na Vila da Barca.

Ao chegarem na vila da barca, as testemunhas relataram que o acusado começou a correr carregando uma pistola com numeração raspada na mão quando percebeu as viaturas se aproximando. Então o acusado entrou em um areal, em que havia cerca de 20 (vinte) pessoas jogando futebol e fez como refém a vítima Alex Pablo Guimarães Souza.

Com a chegada dos policiais, iniciou-se uma negociação que durou cerca de 40 minutos, tendo o acusado se rendido, sem que a vítima sofresse agressões físicas por parte do réu nem havido disparo de arma de fogo.

Após o acusado ter se rendido, este entregou para a polícia 1(uma) arma de fogo do tipo pistola, modelo PT 838, com a numeração raspada, 1 (um) carregador, e 4 (quatro) munições intactas, assim como, 1 (um) aparelho celular Motorola, preto e branco, momento em que foi conduzido à delegacia de polícia e constatou-se, após consulta no INFOPEN, que o denunciado era um foragido do sistema penal.

Em razões recursais, ID 6580190,
requer a defesa que o regime de cumprimento de pena seja redefinido para o semiaberto, por entender desproporcional ao caso o regime imposto na sentença guerreada.

Em contrarrazões, ID 6580193, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUPRIMENTO DE PENA APLICADO.

Requer
a defesa que o regime de cumprimento de pena seja redefinido para o semiaberto, por entender desproporcional ao caso o regime imposto na sentença guerreada.

Analisando a tese aqui ventilada, entendo que não há razão para modificação do regime de pena imposto no julgado recorrido, posto que como se percebe na leitura dos autos, o apelante é reincidente, tendo sido condenado, neste processo, a uma pena superior a 4 anos de reclusão, não sendo aplicado, nesse caso, o teor da Súmula nº 269 do STJ que diz, in verbis: “
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012). 2. Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos, é incabível a incidência da Súmula 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/03/2024